Tribunal: TJDFT
Processo: 0754409-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754409-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNNO ALVES CORREIA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Clara Pereira da Silva, OAB/DF n. 76813, em favor de BRUNNO ALVES CORREIA, sob a alegação de que o ora paciente, preso em flagrante na data de 15/06/2023, sob a imputação de ofensa ao art. 33, da Lei n. 11.343/2006, estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pela 2a Vara de Entorpecentes do DF. Alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, em razão da violação do domicílio, que teria sido ingressado sem mandado judicial e não amparado em fundadas razões, com consequente ilegalidade da prisão em flagrante. Sustenta, também, ser ilícito o uso das ações penais em curso como fundamento da decretação da preventiva, sendo tecnicamente primário. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que o acusado responda ao processo em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por outra medida cautelar. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrarem-se devidamente fundamentadas as decisões proferidas em sede de audiência de custódia e no decurso do processo. Confiram-se (ids 162334375 – p. 2 e 177829487 dos autos principais): (...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar de o autuado ser primário, trata-se de suposto tráfico de maconha e crack, este entorpecente de alta nocividade à saúde e graves consequencias sociais. Ademais, o autuado responde a processos por roubo majorado (no qual é revel), porte de arma de fogo (suspenso no art. 366 do CPP), receptação e outro suposto tráfico de crack, este ocorrido em tese em abril do corrente ano. Na audiência de custódia ocorrida no citado mês de abril, inclusive, foi concedida a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas que aparentemente não se mostraram suficientes para impedir o autuado de reiterar na prática de delitos. Destarte, tenho que evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma outra das medidas cautelares admitidas em lei. (...) (id 162334375 - pág. 2 dos autos principais) (...) Em análise atenta dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão proferida em 17/06/2023 (id. 162334375), por ocasião da audiência de custódia, e mantida pela decisão de id. 163741011. Neste diapasão, não há fato novo que justifique a reavaliação das decisões acima mencionadas. Isto porque a medida continua sendo necessária para garantia da ordem pública, uma vez que há risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outras ações penais, inclusive visando apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (id. 162221335). Tal circunstância demonstra a necessidade de acautelar o meio social, sendo insuficiente para tanto a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, razão pela qual acolho o parecer ministerial de id. 177453566 e mantenho a prisão preventiva do acusado. (...) (id 177829487 dos autos principais) Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, dentre eles crack, de elevada nocividade à saúde) e indícios suficientes de autoria, haja vista a prova testemunhal já produzida. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva, na medida em que o acusado estava em gozo de liberdade provisória quando foi flagrado em nova atividade criminosa. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de dezembro de 2023. DES CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista